Tribunal: TJSP
Processo: 2282609-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Ação de inventário litigioso – Decisão agravada que nomeou perito judicial para avaliar o terreno e a construção existente sobre ele. A decisão de fls. 567/568 acolheu parcialmente embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão de fls. 466/467, mantendo a nomeação do avaliador Alberico Peretti Pasqualini, cujos honorários serão custeados pelo espólio. A decisão de fl. 598 rejeitou novos

Ementa:
Ação de inventário litigioso – Decisão agravada que nomeou perito judicial para avaliar o terreno e a construção existente sobre ele. A decisão de fls. 567/568 acolheu parcialmente embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão de fls. 466/467, mantendo a nomeação do avaliador Alberico Peretti Pasqualini, cujos honorários serão custeados pelo espólio. A decisão de fl. 598 rejeitou novos embargos de declaração. – Despesas processuais, que inclui os honorários periciais, deve ser ônus do espólio, pois cuida de interesse e benefício de todos os herdeiros – Decisão mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.